Tribunal: STF
Processo: Rcl 84895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Drogaria e Manipulação Mendes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Rio Claro/SP (Processo 0010204-70.2019.5.15.0010), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante foi surpreendida com a decisão judicial que determinou sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista, decorrente de ação movida por ALEX DE BRITO LEOPOLDO em face de RMAOS MENDES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA empresa diversa, sem que tenha figurado na fase de conhecimento do processo e sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório prévio e específico quanto à responsabilização.



    Foi intimada dessa decisão por carta registrada recebida em 25/02/2025 depois de ter sido realizada penhora nas contas bancárias da empresa, frise-se, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC, sob pena de preclusão e, no mesmo prazo, manifestar-se para os fins do art. 884 da CLT.



    Contra a r. decisão interpôs Embargos à Execução questionando, entre outras matérias, a necessidade de suspensão do feito até julgamento do TEMA 1.232 do STF, bem como a impossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ocorre que ao analisar o recurso interposto pela reclamante foi negado o pedido de suspensão do feito, bem como mantida a inclusão da Reclamante na execução trabalhista, mesmo sem ter participado da fase de conhecimento, contrariando a determinação existente no TEMA 1.232, fazendo-o pelos seguintes termos:



    [...]



    Mesmo diante da publicidade da decisão que determinou a suspensão nacional em 12/02/2025 foi determinada a inclusão da reclamante no polo passivo da execução trabalhista, inclusive com a realização de penhora de ativos que totalizaram R$ 29.140,70 (vinte e nove mil cento e quarenta reais e setenta centavos), sem prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    [...]



    Tal inclusão extrapola os limites objetivos da coisa julgada e viola o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), bem como o entendimento firmado por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 1232 da repercussão geral, com a consequente anulação da decisão reclamada que incluiu a reclamante no polo passivo da execução trabalhista nº 0010204- 70.2019.5.15.0010”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo reclamado assim se manifestou sobre a matéria:



    “Instaurado o incidente de desconsideração da pessoa jurídica com base no requerimento da parte exequente (ID 20f0ec3), foram incluídos no polo passivo os sócios PATRICIA RAFAELA MENDES, DANILO GUSTAVO MENDES e a empresa DROGARIA E MANIPULACAO IRMAS MENDES LTDA. (decisão id  ba242e8). 



    Na mesma decisão, foi determinado o arresto cautelar de valores em contas bancárias dos indivíduos em questão, nos termos do art. 855-A, § 2º, da CLT.



    [...]



    A respeito da suspensão da execução, veja-se o que o E. TRT decidiu em caso idêntico, envolvendo inclusão de sócios e demais empresas por se haver constatado a existência de grupo empresarial, em voto do Exmo. Desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes:



    [...]



    É sabido que, em 25/5/2023, o Ministro Dias Toffoli determinou  ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Gestão por Temas de Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.’ 



    Ocorre que, em recentes Reclamações, os ministros da Suprema Corte têm estabelecido o escopo da suspensão como sendo os casos em que a inclusão de empresas na execução trabalhista, em razão do reconhecimento de formação de grupo econômico, se efetivou  sem o prévio processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 137 e seguintes do CPC.



    [...]



    Assim, concluo haver distinção, segundo fundamento adotado conforme excerto acima, entre o presente caso e a hipótese de suspensão processual determinada em liminar do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Dias Toffoli, não havendo impeditivo ao julgamento do presente incidente e eventual prosseguimento à execução em face da impugnante, caso se conclua pela improcedência de seus argumentos.



    [...]



    Ao contrário de tais alegações, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado mediante decisão id Id ba242e8, a pedido do autor, ID  20f0ec3.



    [...]



    A impugnante foi incluída ao polo passivo no bojo de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o qual se fundamenta no fato de que não se mostra razoável que o sócio devedor de empresa devedora nesta execução, cujo objeto é prestação de natureza alimentar, mantenha protegido seu patrimônio pelo "véu" de pessoa jurídica terceira, é dizer, outras empresas das quais é sócio. A finalidade do instituto é a busca da responsabilização da sociedade impugnante em razão das dívidas e/ou atos praticados pelo sócio que tanto a constitui quanto a empresa em face da qual já se frustraram as tentativas ordinárias de satisfação.



    [...]



    Rejeito, portanto, a impugnação apresentada pela empresa  DROGARIA E MANIPULACAO IRMAS MENDES LTDA., para a manter no polo passivo, bem assim restrições e constrições já efetuadas, sem prejuízo de ulteriores, até que se efetive a presente execução em face do laborista credor.” (eDoc. 6)



    Como se vê, a Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. A decisão reclamada aplicou ao caso a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica e, em medida cautelar, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros de sócios e empresa incluídos no polo passivo da execução.



    Da análise dos autos, é possível assentar que o Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG, que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62.063 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0010204-70.2019.5.15.0010 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente